Tribunal: STF
Processo: Rcl 38824
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 97, INCISO II, DA LEI 9.472/1997. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011575-55.2017.5.03.0113, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Lado outro, comprova-se o direito do autor ao reconhecimento da extensão dos direitos e benefícios previstos nos instrumentos coletivos da categoria profissional dos empregados da segunda reclamada, haja vista que, efetivamente, os serviços por ele prestados são, indiscutivelmente, atividades fins de um empregado desta. 
    Assim, a equiparação do reclamante às mesmas condições de empregado da segunda ré é imperativo do princípio constitucional da isonomia (aplicação da OJ 383 da SDI IJTST). 
    Desse modo, declara-se a ilicitude da terceirização havida e reconhece-se o direito do obreiro a ser enquadrado como empregado da segunda ré, fazendo jus aos seguintes benefícios, conforme convenções acostada aos autos:
    [...]”
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Gabriel Silva Teixeira. 
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que julgou procedente a ação, declarando ilícita a terceirização e “reconhecendo a isonomia com os empregados da tomadora de serviços”. 
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim violou o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0011575-55.2017.5.03.0113. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “por violação à decisão vinculante proferida na ADPF nº 324, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte”. 
    Devidamente citado (Doc. 25), na forma do inciso III do art. 989 do CPC, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 27). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    A partir da leitura do decisum impugnado verifica-se ter havido ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, que dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa do seguinte excerto da decisão mantida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região: 
    “Com efeito, o contrato firmado teve como único fim a terceirização de voltadas à prestação de informações buscadas pelos clientes da segunda ré, atividade que, à evidência, diz de forma íntima com o desenvolvimento de seu objeto social, afinal voltado à comercialização de imóveis. 
    Afirmou o preposto da primeira reclamada, em seu depoimento, que ‘que o reclamante sempre trabalhou no SAC; que, no período informado, houve uma captação de perguntas da segunda reclamada para serem inseridas no aplicativo, a qual tomou por base atendentes que se destacavam e tinham conhecimento do produto’. 
    Verifica-se, portanto, que as informações prestadas e demais atividades desenvolvidas pelo reclamante dizem respeito àquelas com os quais a segunda reclamada atua no mercado 
    De tudo o que foi analisado, a conclusão a qual se chega não é outra senão a de uma ilícita tentativa de criar uma sub categoria de atendentes da segunda ré, cujos empregados são contratados por empresas terceirizadas, em flagrante violação aos artigos 5°, inciso I e 7°, inciso XXX da Constituição Federal e artigo 9° da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    O reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a segunda ré, contudo, encontra óbice legal imposto pelo artigo 37, inciso II da Constituição Federal. 
    Lado outro, comprova-se o direito do autor ao reconhecimento da extensão dos direitos e benefícios previstos nos instrumentos coletivos da categoria profissional dos empregados da segunda reclamada, haja vista que, efetivamente, os serviços por ele prestados são, indiscutivelmente, atividades fins de um empregado desta. 
    Assim, a equiparação do reclamante às mesmas condições de empregado da segunda ré é imperativo do princípio constitucional da isonomia (aplicação da OJ 383 da SDI IJTST). 
    Desse modo, declara-se a ilicitude da terceirização havida e reconhece-se o direito do obreiro a ser enquadrado como empregado da segunda ré, fazendo jus aos seguintes benefícios, conforme convenções acostada aos autos:
    [...].” (Grifei)
    Com efeito, dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017.
    Note-se, nesse sentido, que o fato da ofensa à Súmula Vinculante 10 não ter sido enfrentada pelos reclamantes na exordial não impede seu levantamento, tampouco sua utilização enquanto fundamento decisório. Isso porque, há entendimento firmado nessa Corte no sentido de que a causa petendi da reclamação é aberta, de sorte que a cognição judicial não está adstrita aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes para que possa efetivar a defesa do texto constitucional. Conforme salientou o Min. Gilmar Mendes na Rcl 14.872/DF, Segunda Turma, j. 31.05.2016, “a causa petendi da reclamação é a ofensa à autoridade do STF prevista constitucionalmente e não à base jurídica que leva a essa conclusão”.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011575-55.2017.5.03.0113, e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente